Tribunal: TJES
Processo: 5010642-18.2024.8.08.0030
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-11-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010642-18.2024.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SINDICATO NACIONAL DOS APOSENTADOS DO BRASIL - SINAB
RECORRIDO: MARIA DA CONCEICAO SIMOES FERREIRA
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5010642-18.2024.8.08.0030

ORIGEM:
Juízo de Linhares - 1º Juizado Especial Cível

RECORRENTE:

SINDICATO NACIONAL DOS APOSENTADOS DO BRASIL -SINAB

RECORRIDO:
MARIA DA CONCEIÇÃO SIMÕES FERREIRA

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. COBRANÇA INDEVIDA. CONTRATAÇÃO DESCONHECIDA. ORIGEM DO DÉBITO NÃO COMPROVADA. REPETIÇÃO DE INDÉBITO DEVIDA. DANO MORAL CONFIGURADO.
QUANTUM
ADEQUADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

(1). Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS EXTRAPATRIMONIAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO e
,
ajuizada por MARIA DA CONCEIÇÃO SIMÕES FERREIRA

em face de SINAB – SINDICATO DO APOSENTADOS DO BRASIL. Em síntese alega a Recorrida que, em julho de 2024 ao revisar seu extrato bancário foi surpreendida

ao identificar um desconto no valor médio de R$42,36 (quarenta e dois reais e trinta e seis centavos) intitulado de “CONTRIBUIÇÃO SINAB”, descobriu que se tratava de uma contribuição sindical efetuada diretamente no benefício, descontos estes que vinham ocorrendo desde dezembro 2022. Alega que jamais autorizou ou possui relação jurídica com a Recorrente. Diante dos fatos, impugnou em juízo a declaração de inexistência de relação jurídica, requerendo a restituição em dobro, além da condenação de danos morais no valor de R$ 10.000,00(dez mil reais).

(2).
A sentença proferida pelo juízo a quo
JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos da inicial, nos seguintes termos: “
CONDENAR
a requerida a restituir o valor de R$ 802,95 (oitocentos e dois reais e noventa e cinco centavos), em dobro, valor este a ser corrigido monetariamente a partir da data do efetivo prejuízo, e com juros de mora a partir da citação, atualizados pelo índice da taxa SELIC; bem como,
CONDENAR
a requerida ao pagamento, dos valores descontados indevidamente ao longo da demanda, desde que haja a comprovação do desconto em sede de cumprimento de sentença, valor este a ser corrigido monetariamente a partir da data do efetivo prejuízo, e com juros de mora a partir da citação, atualizado pelo índice da taxa SELIC.
CONDENAR
ainda a requerida, ao pagamento da quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais, devidamente corrigidos com juros de mora desde a partir da citação (CC, Art. 405) e correção monetária desde a data do arbitramento (Súmula n. 362 do STJ), atualizados pelo índice da taxa SELIC. Por fim, DECLARO INEXISTENTE A RELAÇÃO JURÍDICA CONTRATUAL noticiada pela parte requerente, determinando que o requerido proceda ao cancelamento de eventuais contratos, se porventura ainda estiverem ativos.”

(3)
Em tempo, o Requerido, ora Recorrente, apresentou Recurso Inominado, pugnando pela reforma do ato sentencial, alegando inaplicabilidade do código de defesa do consumidor, regularidade da contratação, impossibilidade de restituição dos valores descontados, inexistência de danos morais.

(4). Por sua vez, o Requerente, ora Recorrido, apresentou a contrarrazões ao recurso inominado, requerendo a sentença na íntegra.

(5).
Embora a relação principal entre o sindicato e seus representados seja de natureza associativa e, portanto, não regida pelo Código de Defesa do Consumidor (CDC), a jurisprudência reconhece a aplicação do código quando a entidade sindical atua como uma fornecedora comum de serviços opcionais e remunerados. Conforme o entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça (STJ), "o que é determinante para saber se há relação de consumo entre o sindicato e o sindicalizado é a espécie do serviço prestado" (STJ — REsp 1150711/MG). Dessa forma, a oferta de produtos ou serviços como planos de saúde, seguros, consultas, exames, sorteios mensais, que extrapolam a atividade-fim de representação da categoria e são oferecidos mediante contraprestação específica, caracteriza uma típica relação de consumo, submetendo o sindicato às obrigações de fornecedor previstas no CDC.

(6). Quanto a regularidade da contratação, a mera aposição de uma assinatura digital, desacompanhada de outras provas que demonstrem a livre e consciente manifestação de vontade, é inadmissível para comprovar a filiação da recorrida. Dada a vulnerabilidade digital e a possibilidade de coação ou induzimento a erro, a assinatura eletrônica, por si só, representa apenas um ato formal que não garante a substância do consentimento. Para validar tal ato, seria imprescindível a existência de evidências complementares — como a gravação da oferta, a clareza inequívoca dos termos apresentados ou a confirmação por um segundo canal — que comprovem que a recorrida compreendeu plenamente as obrigações e consequências da filiação, afastando qualquer vício de consentimento.

(7).

Nesse contexto, comungo do entendimento exarado pelo Juízo sentenciante. Entendo pertinente a reparação material da devolução em dobro, dos descontos efetuados no benefício do Recorrido, nós temos do art. 42 do CDC, e da mesma forma a condenação do Recorrente em danos morais, pois está configurado o dano in re ipsa, pois o autor, é pessoa idosa e dependente do benefício previdenciário, a qual sofreu privação de valores essenciais à sua subsistência, justificando a indenização a sua dupla função de reparação e prevenção e os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, cujo montante arbitrado pelo Juízo de origem, se encontra em adequada consonância com as circunstâncias fáticas trazidas na exordial, devendo assim ser mantido o patamar fixado em sentença, que atende aos critérios de fixação dos danos morais
.

(8). Do exposto,
CONHEÇO do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
para manter incólume a sentença recorrida, inclusive, por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

(9). Condeno a Recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, que ora fixo
em 20% (vinte por cento) do valor da condenação (art. 55 da Lei nº 9.099/95).

OCLECIO ZUMACK

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)